Tribunal: TJSP
Processo: 1000699-52.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação Cível - Ação ordinária - Adicional por tempo de serviço - Incidência sobre a integralidade dos vencimentos, incluído o adicional de insalubridade – Cabimento – O artigo 129 da Constituição Estadual engloba o padrão e as vantagens efetivamente recebidas, excluídas as eventuais – Autor inativo – Adicional de insalubridade já incorporado aos seus proventos que não pode ser alijada da

Ementa:
Apelação Cível - Ação ordinária - Adicional por tempo de serviço - Incidência sobre a integralidade dos vencimentos, incluído o adicional de insalubridade – Cabimento – O artigo 129 da Constituição Estadual engloba o padrão e as vantagens efetivamente recebidas, excluídas as eventuais – Autor inativo – Adicional de insalubridade já incorporado aos seus proventos que não pode ser alijada da base de cálculo do ATS – Sentença reformada – Recurso provido.